Tribunal: STF
Processo: ARE 1396886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial com esteio em óbices processuais e em jurisprudência dominante deste Tribunal, hipótese ocorrida nos autos.



    2. A imposição do regime mais gravoso ao condenado se deu com base em fundamentos concretos e suficientes para tanto, pois, embora a pena base do processado haja sido estabelecida no mínimo legal, foi destacada a sua reincidência e a gravidade do crime, pois o insurgente,embriagado e na condução de caminhão em rodovia, dirigiu em zigue-zague e até mesmo saiu da pista na qual trafegava.



    3. Conquanto a reincidência do réu não seja específica e tanto o crime anterior como o atualmente processado não tenham envolvido violência ou grave ameaça a pessoa, a aplicação do benefício previsto no art. 44do CP foi considerada não socialmente recomendada, haja vista as já expostas circunstâncias do delito e o fato de o agravante não haver assimilado a terapêutica penal e haver voltado a delinquir,justificativas idôneas para ensejar a negativa da benesse. Precedentes.



    4. Esta Corte Superior já esclareceu não haver que se falar em 'bis in idem quando a reincidência é empregada como fundamento para a dosimetria da pena, a fixação do regime prisional e a análise da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos,porquanto tais institutos são regidos por regramentos distintos' (AgRg no AREsp n. 1.358.292/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe3/12/2018).



    5. Agravo regimental não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Lembro que, embora a pena-base haja sido fixada no mínimo legal, para a fixação de regime mais gravoso ao condenado, foi destacada a sua reincidência e a gravidade do crime, tendo em vista que, embriagado, ele, na condução de caminhão em rodovia, dirigiu em zigue-zague e até mesmo saiu da pista na qual trafegava, tudo a afastar a alegada falta de fundamento concreto suficiente para imposição do modo semiaberto.



    Portanto, o entendimento do acórdão estadual não comporta reparos, pois está em consonância com a compreensão desta Corte Superior, contida no enunciado da Súmula n. 269 do STJ, que diz, in verbis: 'É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.'



    Nesse sentido:



    (...)



    Da mesma forma, não se identifica violação do art. 44 do CP, pois,conquanto a reincidência do réu não seja específica e tanto o crime anterior como o atualmente processado não tenham envolvido violência ou grave ameaça a pessoa, a aplicação do benefício foi considerada não socialmente recomendada, haja vista as circunstâncias do delito acima relatadas e o fato de o réu não ter assimilado aterapêutica penal e ter voltado a delinquir.



    Tais fundamentos justificam o óbice à benesse. Confiram-se:



    (...)



    Por fim, conforme a jurisprudência do STJ, '[n]ão há bis in idem quando a reincidência é empregada como fundamento para a dosimetria da pena, a fixação do regime prisional e a análise da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, porquanto tais institutos são regidos por regramentos distintos' (AgRg no AREsp n. 1.358.292/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe3/12/2018).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente